Tribunal: TJDFT
Processo: 0755170-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755170-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÚCLEOS DO TIPO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal que, por maioria, rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante para reduzir a pena total para 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 905 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, da Lei no 10.826/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve prevalecer o voto vencido que afastou a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena-base do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O voto vencedor manteve a valoração negativa da culpabilidade sob o fundamento de que a prática de dois núcleos do tipo penal (trazer consigo e ter em depósito) justificaria a exasperação da pena-base. 4. O voto vencido afastou essa valoração, sob o argumento de que a prática de múltiplos verbos do tipo penal não denota maior reprovabilidade da conduta. 5. A prática de múltiplos núcleos do tipo penal no crime de tráfico de drogas, quando inserida no mesmo contexto fático, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: A prática de múltiplos núcleos do tipo penal no crime de tráfico de drogas, quando inserida no mesmo contexto fático, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade para fins de exasperação da pena-base. A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo que toda a prova usada para fundamentar a condenação é ilícita, pois derivada de invasão domiciliar sem justa causa, sem mandado judicial e sem consentimento válido dos moradores. Sustenta que os depoimentos colhidos em audiência, que evidenciam contradições entre policiais e testemunhas sobre a suposta autorização, mostram que os agentes apenas encontraram a chave no bolso do acusado e testaram outros portões até localizar a casa. Requer o reconhecimento da nulidade das provas e a consequente absolvição do insurgente, conforme artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente comprovadas, que indiquem flagrante delito, nos termos do entendimento consolidado no RE n. 603.616/RO, julgado pelo STF em regime de repercussão geral” (AgRg no REsp n. 2.193.980/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, “A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas” (AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015